Tribunal: TJDFT
Processo: 0719278-97.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE PRÉVIO EM VIA PÚBLICA. CRIME PERMANENTE. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, de modo que a situação de flagrância se estende no tempo enquanto o agente mantém consigo, transporta ou deposita substâncias ilícitas, admitindo-se o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial quando presentes fundadas razões prévias e objetivas, nos termos do art. 5o, XI, da CF/1988, e do Tema 280 do STF.
2. A denúncia recebida por equipe policial especializada, reforçada pela visualização do suspeito exatamente nas condições apontadas e pela apreensão de porções de cocaína em sua posse, configura justa causa para a mitigação da inviolabilidade do domicílio, não havendo nulidade no ingresso. Trata-se de desdobramento natural do flagrante prévio em via pública, legitimado pela permanência delitiva.
3. Os depoimentos prestados pelos policiais em juízo, coerentes entre si e harmônicos com o acervo probatório, constituem prova idônea para a formação da convicção judicial, sobretudo quando corroborados por laudos periciais, autos de apreensão e circunstâncias objetivas do flagrante.
4. Materialidade comprovada pelos laudos periciais, autos de apresentação e apreensão e demais registros oficiais. Autoria evidenciada pela posse e transporte de 153 g de cocaína no estacionamento público, além do depósito de 155,91 g de maconha e comprimidos de MDA no interior da residência, bem como pela apreensão de balança de precisão e quantia em dinheiro.
5. A destinação mercantil da droga decorre do conjunto probatório convergente, formado pela diversidade de entorpecentes, forma de acondicionamento, instrumento típico de fracionamento e circunstâncias de apreensão, sendo desnecessária a comprovação de compradores específicos ou monitoramento prévio.
5. Mantida a condenação pelo art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, reconhecida a incidência da atenuante da confissão parcial e aplicada a causa de diminuição do § 4o, com fração máxima, nos termos da jurisprudência do STF e do STJ.
6. Adequado o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão das circunstâncias judiciais favoráveis e do quantum final inferior a 4 anos.
7. Necessária a revisão da pena de multa, para ajuste proporcional às fases da dosimetria e à fração de redução aplicada pelo tráfico privilegiado, reduzindo-se a reprimenda para 188 dias-multa, à razão mínima.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.